Tribunal: TJMT
Processo: 1038963-90.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038963-90.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELLEN CAROLINE SANTOS SILVA - CPF: 058.050.981-80 (AGRAVADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CRITÉRIO DE FIXAÇÃO EQUITATIVO PARA EVITAR VERBA ÍNFIMA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO PROVIDO PARCIALMENTE EM DECISÃO UNIPESSOAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – AGRAVO DESPROVIDO.

Diante do caráter alimentar dos honorários advocatícios, quando a condenação é de pequena monta (R$ 3.375,00), o caminho é estipular a verba segundo os ditames do § 8.º, artigo 85 do CPC, razão pela qual é imperioso manter a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tal como consta na decisão unipessoal vergastada.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1038963-90.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, em virtude da decisão monocrática que proveu, em parte, o Apelo interposto por Ellen Caroline Santos Silva para fixar a verba honorária em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), mantendo inalterados os demais aspectos da sentença.

Em suas razões, a Agravante alega que o valor dos honorários de sucumbência tal como estipulados está além dos parâmetros legais e devem ser reduzidos para 10% a 20% do valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2.º do CPC.

Assim, pugna pelo provimento do Agravo Interno para reformar a decisão hostilizada. E, por fim, prequestiona a matéria.

Contrarrazões sob o Id. 60289493.

Eis o relatório.

Cuiabá, 12 de outubro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Ellen Caroline Santos Silva
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Danos Morais
em desfavor da
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
alegando que, em 20/11/2018, foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe resultou “fratura/lesão/trauma de membro superior esquerdo e do crânio e da face”.

Realizada a perícia, foi constatada invalidez parcial incompleta, com comprometimento leve da “Estrutura Crânio Facial”, que corresponde ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento) (ID. 55222020 – Pág. 3 e 4).

O Juiz da Instância singela julgou parcialmente procedente o pedido inicial e concedeu indenização à Autora, no valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), acrescida de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (20/11/2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Ainda condenou a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 8.°, do CPC.

A sentença deu azo à interposição do recurso de Apelação por Ellen Caroline Santos Silva, sob a alegação de que os honorários advocatícios foram fixados em quantia ínfima. Pleiteou a majoração da verba para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) ou R$ 896,51 (oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos).

Em decisão monocrática, dei provimento parcial ao Apelo, pelos seguintes fundamentos:

[...] Como é cediço, quando o proveito econômico for irrisório, o artigo 85, § 8. º do CPC/15 determina que os honorários devem ser arbitrados consoante o § 2.º do artigo 85, verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.(...)

§ 2º - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;

I-

o grau de zelo do profissional;

II-

o lugar da prestação do serviço;

III-

a natureza e a importância da causa;

IV-

o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (sem grifo no original)

Assim, mostra-se devida a modificação dos honorários advocatícios, eis que fixados com base no dispositivo que torna a quantia ínfima.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 443.746/RS, verbis: “Os honorários advocatícios devem se pautar pela razoabilidade de seu valor, daí por que devem guardar autêntica relação com os valores em discussão”.

Ademais,somado a isso está a apreciação equitativa da verba honorária, a qual deve “traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”. (STJ, REsp. 147.346/PR - sem grifo no original).

Por isso, considerando que a ação é de cobrança, em tramitação desde 2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em indenizar a vítima no valor R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), infere-se que a quantia de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), melhor se amolda ao caso em apreço.

De outro norte, é assente o entendimento de que a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT começa a fluir a partir do evento danoso, conforme Verbete Sumular 580 do STJ.

Nesse sentido também é o entendimento adotado por esta Câmara, verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRESCRIÇÃO – INOCORRENCIA – SÚMULA 573 E 278 SO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...) A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei nº 6.194/1974, redação dada pela Lei nº 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso. STJ. 2ª Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016. (Súmula 580 – STJ).

Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação. ( Súmula 426 – STJ)
(TJ MT. Recurso de Apelação Cível n.º 54654/2012. Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes. 2.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 25/07/2018. Publicado no DJE em 30/07/2018- sem grifo no original).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE OCORRIDO EM 1989 - OMISSÃO CONFIGURADA – BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO – LEI Nº. 6.194/74 – PRECEDENTES – INAPLICAÇÃO DA MP Nº. 340/2006, QUE FIXOU O TETO INDENIZATÓRIO EM R$ 13.500,00 - CORREÇÃO MONETÁRIA DA DATA DO SINISTRO - EFEITO MODIFICATIVO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.

Encontra-se pacificado no Superior Tribunal de Justiça que o valor da indenização decorrente do seguro obrigatório (DPVAT) deve ser apurado com base no valor do salário mínimo vigente na data do evento danoso, monetariamente atualizado até o efetivo pagamento.2.

Ao contrário do consignado no acórdão embargado, deve ser afastada a prévia conversão da moeda feita pelo MM. juízo de piso e, por consequência, ser determinado que a condenação se dê no valor de 40 salários mínimos, vigente à época do sinistro, com correção monetária também da data do sinistro (Súmula 43 do STJ), e juros de 1% ao mês desde a citação (STJ, AgRg no AREsp 46.024, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2012, e Súmula 426), cujo montante deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, mantendo-se os demais termos da decisão.3.Embargos acolhidos.
(TJMT. Embargos de Declaração n.º 150899/2017. Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho. 2.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 16/05/2018. Publicado no DJE em 25/05/2018 – sem grifo no original).

Em relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”.

Esse é o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1- O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à indenização do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação. 3- Recurso parcialmente provido.” (TJ-DF 20150111163584 0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665)

No caso, o Juiz singular determinou a incidência dos juros e da correção monetária conforme entendimento majoritário, de modo que não há falar em reforma da sentença nesse ponto.

Com essas considerações, dou parcial provimento ao Apelo e ajusto a verba honorária para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Deixo de fixar os honorários advocatícios, porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”.
(STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.ª Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

Irresignada, a
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
interpôs este
Agravo Interno
, ao argumento de que os honorários advocatícios fixados no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) estão além dos parâmetros legais e devem ser reduzidos para 10% a 20% do valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2.º do CPC.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Conforme se vê da decisão invectivada, foram devidamente expostos os motivos para a fixação dos honorários advocatícios segundo critério equitativo.

Está consignado que, se mantidos nos termos da regra geral, tal como pretende a Seguradora Agravante, ainda que no percentual máximo permitido em lei - 20% do valor da condenação R$ 3.375,00 - aviltaria a profissão do advogado e ofenderia ao caráter alimentar da verba.

Assim, o caminho é o arbitramento segundo os parâmetros do § 8.º, artigo 85 do CPC.

Por isso, diante da natureza da ação de cobrança, em tramitação desde o ano de 2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em indenizar a vítima em R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), mostra-se imperiosa a manutenção dos honorários advocatícios em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Com efeito, inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.º 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA – EXTINÇÃO – ART. 485, IV, CPC/15 – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, qual seja, a extinção da ação de Cumprimento de Sentença – ação Civil Pública – Expurgos Inflacionários, em razão da ausência do pagamento das custas e taxa judiciária, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões de apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, em caso de unanimidade do acórdão
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.º 0002431-10.2013.8.11.0021. Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

Por último, entendo como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Com essas considerações,
nego provimento ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020